Tribunal: TJES
Processo: 0000173-57.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-57.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDER LOUREIRO BERTASO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CRIMINAL
–
DECIS
ÃO
INDEFERINDO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

–
PEDIDO DE REFORMA –
DESCABIMENTO –
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condição de hipossuficiência possui presunção relativa, restando cabível o indeferimento nos casos onde não existam provas incontroversas dela. 2. Tendo em vista que não restou comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência do recorrente, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de assistência judiciária formulado. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000173-57.2016.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDER LOUREIRO BERTASO

Advogado(s) do reclamante: NELSON MORGHETTI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo regimental interposto por
WANDER LOUREIRO BERTASO
, face decisão acostada no id 7956147, que, monocraticamente, indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões de recurso sediadas no id 8221522, requer o agravante que a decisão prolata seja reformada, para que seja concedido ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, e, consequentemente, seja apreciado o agravo regimental interposto em face da decisão acostada no id 6449797, que, monocraticamente, não conheceu da apelação criminal interposta em face da sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Anchieta, em razão de sua intempestividade.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, observo que irresignada com a decisão que não conheceu da apelação criminal interposta em face da sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara de Anchieta, em razão de sua intempestividade (id 6449797), a defesa de
WANDER LOUREIRO BERTASO

interpôs agravo regimental, e que na referida oportunidade pleiteou a concessão da gratuidade da justiça.

Observo, ainda, que o mencionado pleito restou indeferido, diante da ausência de indícios que demonstrariam a necessidade de concessão da assistência judiciária gra
t
uita
(id 7956147)
.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

[...]

Ressalto por oportuno, que a defesa do requerente pleiteou a concessão da gratuidade da justiça, “
[...]
por não ter condições de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família
”. Para tanto, colacionou a declaração de hipossuficiência do id 6684725.

Posto isso, passo a analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Conforme incluso na exordial recursal, o impetrante sustenta a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento que não teriam condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.

Contudo, analisando o presente pedido de acordo com os precedentes jurisprudenciais sobre o tema, tenho que o mesmo não pode prosperar. Vejamos.

É cediço, que o benefício da assistência judiciária gratuita visa possibilitar o acesso à Justiça pela população economicamente hipossuficiente, e por conseguinte, sem condições econômicas de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Artigo 5º [...]

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [...].

Regulamentando tal benesse, o artigo 98, do Código de Processo Civil, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Importante destacar, que de acordo com o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural deve ser presumida como verdadeira.

Art. 99. [...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Entretanto, cumpre salientar que a referida condição de hipossuficiência possui presunção relativa, haja vista o entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. Agravo Regimental contra indeferimento por este relator da liminar postulada pela agravante. Artigo 265 do Código de Processo Penal. Pretensão de ver imediatamente obstada a cobrança de multa por suposto abandono da causa e também de impedir a remessa de ofício à OAB para apuração do fato, consoante determinação do E. Presidente da Seção Criminal. Existência de base normativa para tal mister. Decisão fundamentada. Plausibilidade do direito em discussão, a ponto de indeferir a antecipação de tutela.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem incontroversamente a hipossuficiência da parte requerente.
Agravante Advogada e no exercício de sua relevante profissão. Agravo desprovido com determinação. (TJSP; AgInt 2064033-96.2022.8.26.0000/50000; Ac. 15643258; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Costabile e Solimene; Julg. 04/05/2022; DJESP 16/05/2022; Pág. 2543).

Importante rememorar que tal situação é reforçada pelo incluso no § 2º, do mesmo artigo 99, do Código de Processo Civil, onde o legislador previu a possibilidade de indeferimento, diante da falta de demonstração dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça prevista no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso sob análise, a hipossuficiência alegada não restou devidamente demonstrada, tendo em vista que se limitou a apresentação de mera declaração de hipossuficiência, o que não se mostra suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos dele para arcar com as despesas processuais do presente processo.

Ademais, saliento que na mencionada declaração consta a informação de que o requerente seria servidor público, e que em consulta ao portal da transparência da Câmara Municipal de Anchieta é possível observar que o mesmo atualmente ocupa o cargo comissionado de assessor de vereador II, e que recebe proventos superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Diante de todo o exposto, tenho que não restou demonstrada a condição de hipossuficiência econômica do recorrente, eis que existem circunstâncias indicadoras de que o recolhimento das custas processuais não prejudicaria o sustento dele, ou mesmo da sua família, situação que impede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita requerido. Sobre o tema:

ADMINSTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que a parte requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo extremo, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.870.071; Proc. 2020/0081023-3; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 23/04/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. EQUIVALÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, que, por meio da Coordenação Regional de Ensino de Gama, não aceitou o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica como prova do preenchimento do requisito da licenciatura plena em Matemática, no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto, Edital nº 27, de 22/09/2021. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos, assim como o § 3º do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. O que não se vislumbra na espécie. 4. O Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, quando o ato impugnado emana de autoridade responsável pela realização do concurso público ligado à pasta, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Preliminar rejeitada. 5. A Lei nº 12.016/09, em seu artigo 23, preceitua o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do Mandado de Segurança, entendendo-se como termo inicial a ciência do ato impugnado pelo interessado. No caso dos autos, houve a deflagração do prazo decadencial quando o impetrante apresentou a documentação e teve o conhecimento, informalmente, que o Programa Especial de Formação Pedagógica não seria aceito como licenciatura plena, fato ocorrido em 02/02/2022. Assim, considerando que o presente remédio constitucional foi impetrado em 09/02/2022, impõe-se afastar a alegada decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 6. Nos termos da Resolução nº 2/97 do Conselho Nacional de Educação-CNE. Cujo espírito foi mantido pelas resoluções seguintes, o certificado de programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena. Nesses termos, a apresentação do aludido certificado, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e devidamente registrado, positiva o atendimento ao requisito referente à licenciatura plena na disciplina a ser lecionada. Precedentes. 8. Segurança concedida. (TJDF; MSG 07037.55-53.2022.8.07.0000; Ac. 142.2223; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 09/05/2022; Publ. PJe 20/05/2022).

Assim sendo,
INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
, por ausência de indícios que denotam esta necessidade.

Intime-se o recorrente, na pessoa do seu patrono, do teor da presente decisão,
bem como, para providenciar o devido recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

[...].

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo regimental, salientando que “
[...]
a
r. decisão apresenta-se em descompasso com a Legislação, na medida em que o Réu apresentou declaração de hipossuficiência; a decisão foi proferida com base em informações que não constavam nos autos e não foi oportunizado ao
Recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos nos termos do art. 99, § 2º do CPC e princípio da não surpresa
.
”.

Salientou, ainda, que “
[...] o Recorrente não possui a menor condição de suportar as despesas desse processo, mormente considerando que o valor das custas é elevado,
[...]
.
”.

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Inicialmente, acerca da alegação defensiva de violação aos princípios da cooperação, da vedação de decisão surpresa e obstáculo ao acesso à Justiça, cumpre destacar, em conformidade com o delineado na decisão ora objurgada, que o agravante, quando da interposição do primeiro agravo regimental, limitou-se a colacionar a declaração de hipossuficiência, com o intuito de demonstrar a sua suposta hipossuficiência.

Assim, resta claro que o mesmo tentou ludibriar o Poder Judiciário, e este Desembargador Relator, pois, mesmo tendo declarado no mencionado documento que o recorrente seria servidor público, não trouxe outras informações capazes de sustentar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais decorrentes da interposição de recurso.

Ademais, também merece ser rememorado que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento que a condição de hipossuficiência possui presunção relativa, restando cabível o indeferimento nos casos onde não existam provas incontroversas dela. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. Agravo Regimental contra indeferimento por este relator da liminar postulada pela agravante. Artigo 265 do Código de Processo Penal. Pretensão de ver imediatamente obstada a cobrança de multa por suposto abandono da causa e também de impedir a remessa de ofício à OAB para apuração do fato, consoante determinação do E. Presidente da Seção Criminal. Existência de base normativa para tal mister. Decisão fundamentada. Plausibilidade do direito em discussão, a ponto de indeferir a antecipação de tutela.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem incontroversamente a hipossuficiência da parte requerente
. Agravante Advogada e no exercício de sua relevante profissão. Agravo desprovido com determinação. (TJSP; AgInt 2064033-96.2022.8.26.0000/50000; Ac. 15643258; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Costabile e Solimene; Julg. 04/05/2022; DJESP 16/05/2022; Pág. 2543).

I
n casu
, além do recorrente não ter instruído de forma adequada o pleito, por meio de consulta ao portal da transparência da Câmara Municipal de Anchieta foi possível observar que o mesmo ocupa o cargo comissionado com proventos superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Sobre o tema, importante ressaltar que não seria o caso de determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, eis que os elementos evidenciaram que o recolhimento das custas processuais não prejudicaria o sustento dele, ou mesmo da sua família, tendo em vista ter se declarado servidor público, e que a informação acerca dos seus proventos é pública.

Prosseguindo, quanto ao suposto preenchimento dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita, ressalto que apesar de o recorrente alegar que as custas “
[...]
corresponde ao valor total de R$ 1.403,84 (mil, quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos)
sendo R$ 607,93 referente as custas do Agravo e R$ 795,91, relativo às custas da Apelação,
o que por sua vez equivaleria a 32% do salário do Réu, contabilizando o auxílio alimentação
.
”, tal informação não procede, tendo em vista que inexiste obrigação de pagar as custas referente a interposição do recurso de apelação criminal, mas apenas, as referentes ao agravo regimental interpostos.

Também deve ser destacada a impossibilidade de acolhimento a alegação defensiva de que o recorrente despende de quase a totalidade de seus proventos para arcar com as suas despesas mensais.

Nessa quadra, importante salientar que apesar de o recorrente tentar, novamente, induzir em erro este Desembargador Relator, ao afirmar que seria o único responsável por todas as despesas mensais da sua residência (aluguel, água, luz, telefonia e
i
nternet
), o exame dos documentos colacionados pelo mesmo se mostra suficiente para demonstrar o contrário.

Por ser oportuno, sobressai do contrato de locação de imóvel residencial incluso no id 8221525, que a esposa do ora recorrente, a Srª. Michelle de Oliveira Bagalho, também é servidora pública, e que em consulta ao portal da transparência é possível observar que a mesma atualmente é contratada para o cargo de agente comunitário de saúde, e que recebe proventos superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Assim, resta claro que o recorrente não é o único provedor do sustento econômico familiar, bem como, que mais uma vez tenta ludibriar o Poder Judiciário, e este Desembargador Relator, acerca da sua suposta condição de hipossuficiência, para não arcar com as despesas processuais relativas a interposição do agravo regimental em face da decisão acostada no id 6449797.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)